Tribunal: TJBA
Processo: 8046638-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046638-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICULOS

Advogado(s)
:
MAIRA MOREIRA FIGUEIREDO

AGRAVADO: EULER LEONARDO SILVA FRANCA

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE AGUIAR DA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER (REEXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO SINISTRADO, COM A UTILIZAÇÃO DE PEÇAS NOVAS). AUTOMÓVEL ROUBADO NO CURSO DA DEMANDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA CONSIGNADA NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO POR MOTIVO DE ORDEM FÁTICA/MATERIAL. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que estipulou o valor da indenização em perdas e danos no bojo do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a indenização a título de perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Cediço que a
eficácia preclusiva da coisa julgada impede que se modifique e que se discuta o resultado atingido em processo precedente com decisão transitada em julgado (art. 508, CPC), sendo certo, ainda, que, nos termos do artigo 503, do Código de Processo Civil, a sentença que julgar total ou parcialmente procedente a lide tem força de lei nos limites da lide e das questões discutidas.

4.
No caso, não obstante o alegado roubo do veículo objeto da contenda no curso da lide
deverá a parte recorrente responsabilizar-se pela recomposição dos danos experimentados pelo exequente, ora recorrido, diante da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, determinada na decisão pretérita, não impugnada pela agravante
.

5. Assim, ante a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada no título judicial exequendo, cabe à parte executada
promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no orçamento apresentado e não contestado no momento oportuno.

6. Isto porque,
se o autor sofreu dano material, não é possível que este prejuízo seja validado somente porque o bem foi roubado posteriormente durante o trâmite processual, pois tal fato não supre a lesão vivenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046638-03.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO PROPRIETÁRIO DE VEÍCULOS
e como agravado EULER LEONARDO SILVA FRANÇA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02